Tribunal: TJMT
Processo: 0004858-90.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004858-90.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ZUGAIR AUTOMOVEL LTDA - EPP - CNPJ: 37.452.018/0001-34 (APELANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENDIDA MAJORAÇÃO – CABIMENTO – LONGA DURAÇÃO DO FEITO – DILAÇÃO PROBATÓRIA - EVIDENTE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 20, §3o, §4o DO CPC/73 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando evidente o grau de zelo profissional, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido em seu serviço, se faz indispensável atribuir percentual suficiente e adequado, remunerando apropriadamente o patrono, em face dos trabalhos desenvolvidos. Inteligência do art. 20, §3o, Alínea A B e C, c/c §4o, CPC/73.

Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

O termo inicial dos

juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária.

Descabe a incidência de juros moratórios sobre custas iniciais, preparo e despesas com perícia técnica, porquanto o ressarcimento dos valores despendidos pela Embargante/Apelante com o pagamento das despesas deve-se dar tão somente com correção monetária, que constitui mera reposição do valor nominal da moeda, porém sem incidir juros moratórios sobre essa parcela, já que não dizem respeito à condenação principal.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZUGAIR AUTOMÓVEL LTDA – EPP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução, movido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo Monocrático, acolheu os embargos, extinguindo o processo executivo n. 1803/2003, com fulcro no art. 269, I, do CPC/73, e, condenou a parte embargada ao ressarcimento das despesas pagas pela parte embargante, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte Apelante, sustenta em sede de Recurso de Apelação, sob o fundamento de inobservância das alíneas a, b e c do §3o c/c §4o, ambos do artigo 20 do CPC/73, na medida que não foram valorados os honorários advocatícios de acordo com o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que a sentença proferida pelo Juízo de Origem, seja reformada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais ao mínimo de 10% sobre o valor da execução fiscal; que seja declarada a incidência de juros de mora, a partir do ajuizamento dos embargos; que a parte embargada seja condenada ao pagamento de ressarcimento de todas as despesas e custas do processo;

A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO PEREIRA DE LUCENA,OAB-MT 16528

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Senhor Presidente,

Se me permite, peço o adiamento do julgamento para revisitar os autos, a fim de verificar quais foram essas atuações posteriores aos embargos à execução, realizada pelo nobre causídico.

EM 12 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR PEDIU PARA REVISITAR OS AUTOS. ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19.05.2021.

SESSÃO DO DIA 26 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre ressaltar que a sentença foi proferida em 10/06/2014, com a interposição do recurso sob a égide do CPC/1973, devendo a análise dos pressupostos de admissibilidade e dos fatos ser realizada à luz das normas processuais vigentes à época.

Outrossim, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação civil interposto contra sentença que, nos embargos à execução fiscal ofertado por
ZUGAIR AUTOMÓVEL LTDA - EPP
, o Juízo Singular, acolheu os embargos, extinguindo o processo executivo n. 1803/2003, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC/73, bem como condenou a parte embargada ao ressarcimento das despesas paga pela parte embargante, e, ainda, o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa corrigido monetariamente.

Nas razões do recurso, aduz que a fixação dos honorários advocatícios não obedeceu aos percentuais legais indicados no § 4o do art. 20 do CPC.

Pois bem.

É certo que nas condenações contra a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no § 4o, do art. 20, do CPC/73, segundo a qual, uma vez vencido o ente público, o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas a, b e c do parágrafo 3o desse mesmo dispositivo, segundo o qual:

“Art. 20 – omissis

[...]

§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Tem-se que a profissão do advogado é indispensável à administração da justiça, sendo ele inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, conforme preceitua o art. 133 da CF/88.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os embargos à execução foram opostos em
março/2008
(id. 7998939) e a sentença foi proferida em
junho/2014
(id. 7999283), ou seja,
o processo tramitou por mais de seis anos,
com a realização de prova pericial contábil, apresentação de quesitos, dentre outras manifestações nos autos, o que exigiu, evidentemente, grande dedicação por parte dos patronos da embargante
.

Outrossim, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for vencida, deve o Juízo fixar honorários consoante a apreciação equitativa, atendendo as alíneas a, b, e c, do §3o.

Senão, vejamos:

“§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)”

Diante desses elementos, não compartilho do entendimento de que a questão controvertida não apresentou maior complexidade, sendo que o alto valor da causa (equivalente ao débito tributário desconstituído) também corrobora o grau de zelo empregado pelos advogados, que se valeram de dilação probatória a fim de influenciar na convicção do juízo.

Em suma, se a questão fosse tão simples, desnecessária seria a realização da perícia, e o trâmite processual não se arrastaria por
anos
a fio.

Não houve condenação, porém, é possível mensurar o proveito econômico obtido no julgado e este deve ser utilizado como parâmetro de arbitramento dos honorários
.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor descontado da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse sem o acolhimento dos embargos à execução.

Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQÜENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS. PRECLUSÃO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Hipótese em que a sentença acolheu, em parte, os embargos à execução opostos em ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, condenando a parte embargada, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor da indenização por ela apontado como correto na inicial da execução e aquele reconhecido como devido.

3. Considerando que a legislação especial não estabelece nenhum critério para a fixação da verba honorária na fase de execução de sentença, deve-se aplicar subsidiariamente as regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do art. 22 da Lei Complementar n. 76/1993 e 42 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

4. Nos embargos à execução, os honorários devem ser arbitrados de forma equitativa, nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil/1973, não ficando adstrito o juiz aos limites estabelecidos no § 3o, mas aos critérios naquele previstos, tendo como base de cálculo a diferença entre o valor executado e o reconhecido como efetivamente devido, vale dizer, o proveito econômico da demanda. Precedentes do STJ.

5. Os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos tendo como parâmetro o pedido de execução e o pedido dos embargos, examinando-se, a partir daí, o decaimento de cada parte.

6. No caso, sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que o ora recorrente (exequente) decaiu de parte mínima do pedido, de modo que deve a autarquia embargante responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, invertendo-se o valor fixado pelo acórdão recorrido, em face do disposto no art. 21, parágrafo único, do CPC/1973.

7. Nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas, conforme determina a Súmula 131 do STJ, sendo certo que, não havendo a inclusão de tais verbas no título executivo, é vedado ao juiz modificar os critérios adotados na fixação do quantum debeatur em sede de execução, por força do art. 463, I, do CPC/1973.

8. No caso, verifica-se que o ora agravante não pretende apenas a correção de erro material, mas sim a alteração de conteúdo do provimento jurisdicional, razão pela qual a ausência de impugnação oportuna sobre o tema acarretou a preclusão do direito de alterar o julgado.

9. Recurso especial provido para inverter a sucumbência estabelecida no aresto recorrido, em desfavor do INCRA, ora recorrido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(REsp 1336882/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 21/02/2017)

In casu
, tem-se que o valor do proveito econômico da presente demanda, perfazia a época propositura da execução, nos idos de 2003, no importe de R$ 1.580.420,03 (um milhão quinhentos e oitenta mil e quatrocentos e vinte reais e três centavos), e que foi fixado pelo Juízo de Origem o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa).

Todavia, em razão dos trabalhos realizados, do tempo de tramitação dos autos e da complexidade da matéria, tem-se de maneira inequívoca, a necessidade da majoração dos honorários sucumbenciais, para 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido,
quantia esta que se apresenta suficiente e adequada, remunerando apropriadamente o patrono, em face dos trabalhos desenvolvidos em favor do Embargante ora Apelante
.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu em caso análogo.
Ipsis Litteris
:

“AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO. ELEVADO VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORRESPONDÊNCIA DA VERBA COM A RESPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO PATRONO. AGRAVO CONHECIDO. 1. Só é permitido a esta Corte modificar valores fixados a título de honorários advocatícios caso se mostrarem irrisórios ou exorbitantes. Precedentes. 2.
No caso em análise, a condenação imposta, ainda que contra a Fazenda Pública municipal, mostra-se irrisória, tendo em vista o valor da causa
. 3. Logo, a despeito de o feito ter sido extinto sem resolução do mérito, devido à ausência de interesse de agir do ente municipal, nos termos do art. 267, VI, do CPC,
há de considerar o trabalho e a responsabilidade desenvolvidos pelos patronos e o tempo exigido para o serviço, visto que o processo está em trâmite desde 2009. Neste sentido, o valor arbitrado pelo juízo primevo e mantido pela Corte de origem mostra-se muito exíguo para a remuneração do trabalho dos advogados, razão pela qual deve ser majorado
. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 511429 RJ 2014/0103439-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2014)”

Ainda, a Terceira Câmara Cível deste Estado de Mato Grosso, também já apreciou caso semelhante.
In verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - PROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE VENCIDA - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - QUANTUM IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com o artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, desde que observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo de duração da demanda.
A verba honorária deve ser majorada por se mostrar irrisória para remunerar o advogado que, no transcorrer do processo, participou de várias audiências, produziu prova testemunhal e ofereceu memoriais, e também porque a Ação perdurou por quase 08 (oito) anos até a prolação da sentença, além de ser considerável o valor da causa.
(Ap 35618/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2010, Publicado no DJE 08/10/2010) (TJ-MT - APL: 00356187720108110000 35618/2010, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2010, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2010)”

Considerando que, no caso dos autos, os honorários advocatícios foram
fixados em percentual sobre o proveito econômico, qual seja, o valor da causa do feito executivo
, este deve ser corrigido a partir do ajuizamento da ação, conforme dispõe a súmula 14 do STJ:

“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”
.

No que se refere aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que o
termo a quo
é da data da intimação do devedor para o pagamento dos honorários advocatícios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO QUE NÃO SE MOSTROU MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO OU ABUSIVO. 2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO OU MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3.

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da referida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, circunstâncias não demonstradas na espécie.

2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de sucumbência é a data em que o executado é intimado para pagamento na fase de cumprimento da sentença, caso a obrigação não seja adimplida de forma voluntária
.

(EDcl no AgRg no REsp 1563325/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017 - grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. (...) 3. A jurisprudência majoritária do STJ possui entendimento de que é legítima a inclusão de juros de mora na condenação em honorários, ainda que não postulados na inicial ou não previstos na sentença executada. 4. A Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal assegura a possibilidade de inclusão de juros moratórios não previstos na sentença executada. 5. In casu, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte,
segundo a qual, na execução de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento. Agravo regimental improvido
(AgRg no REsp 1516094/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, Dje 29/05/2015 - GRIFEI).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU NA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS HONORÁRIOS. 1. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários. [...]" (AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016). "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ACÓRDÃO LOCAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1.
Nos termos da jurisprudência reiterada desta Corte, o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência é a data da intimação para o adimplemento da obrigação, e não o trânsito em julgado do título executivo
. 2. Agravo regimental improvido."
(AgRg no REsp 1432692/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016 - grifei).

Do mesmo modo, descabe a incidência de juros moratórios sobre custas iniciais, preparo e despesas com perícia técnica, porquanto o ressarcimento dos valores despendidos pela Embargante/Apelante com o pagamento das despesas deve-se dar tão somente com correção monetária a partir do desembolso, que constitui mera reposição do valor nominal da moeda, porém sem incidir juros moratórios sobre essa parcela, já que não dizem respeito à condenação principal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. JUROS MORATÓRIOS SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, razão pela qual o Tribunal de Justiça deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. Tendo em vista que a condenação acessória (ônus da sucumbência), não se confunde com a principal, em relação à qual a disciplina dos juros tem em conta a natureza contratual ou extracontratual da obrigação, não há base legal para a incidência de juros moratórios sobre as custas processuais. 3. In casu, é incabível o cômputo dos juros de mora sobre as custas processuais, pois entendimento diverso importaria em evidente excesso de execução. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 02738044220198090000, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 05/07/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/07/2019)

Embargos à execução – Cumprimento de sentença - Decisão hostilizada que rejeitou a impugnação - Inconformismo - Acolhimento – A irresignação se restringe à
incidência
de
juros

moratórios
sobre as
custas

processuais
– A condenação acessória (ônus da sucumbência) não se confunde com a principal, cujos
juros

moratórios
são disciplinados com fundamento em sua natureza contratual ou extracontratual – Reforma da r. decisão que se impõe para acolher a impugnação – Em atenção a entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, de rigor a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. – Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 20332907920178260000 SP 2033290-79.2017.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 21/09/2017, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para retificar a r. sentença objurgada, majorando os honorários sucumbenciais, de 5% (cinco por cento) para 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor atualizado da causa do feito executivo, bem como fixar os termos de atualização.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR.
YALE SABO MENDES
(1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021